Tribunal: STF
Processo: HC 217081
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 748.331/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Joaçaba/SC, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 6). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ (e-doc. 7).  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a necessidade de relativização do enunciado nº 691 da Súmula do STF. Afirmam inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Ponderam ser o paciente pai de filhos menores de 12 anos. Argumentam que a prisão foi fundamentada apenas na gravidade em abstrato do delito. Salientam cabível a substituição por medida cautelar diversa.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.  



    6. Mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não foi possível acessar o andamento do processo-crime nº 5000937-96.2022.8.24.0037, tampouco verificar o andamento do habeas corpus interposto no Tribunal. Em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que, em 23/06/2022, o Ministro Relator, monocraticamente, não conheceu do HC nº 748.331/SC, no qual proferida a decisão de indeferimento de pedido liminar ora atacada.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de primeiro grau e requerendo parecer do Ministério Público Federal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Os impetrantes não juntaram ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, nem informaram o número do referido processo, sendo impossível consulta ao teor no sítio eletrônico correspondente. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, o Juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante deve converter a prisão em flagrante quando, presentes a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, estiverem presentes os requisitos para a prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). No presente caso, o conduzido foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar exigidos pelos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos. Há nos autos prova da materialidade (boletim de ocorrência de p. 6-7, auto de apreensão de p. 8, auto preliminar de constatação de drogas de p. 9, todos do ev. I) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante e na apreensão de entorpecente. Diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecente apreendido (cocaína, maconha e crack), da apreensão de uma balança de precisão com vestígios de cocaína (segundo relatos dos policiais) e da informação de que existia investigação pretérita envolvendo o conduzido e sua companheira (esta presa preventivamente nos autos 5000348-07.2022.8.24.0037), tem-se que há premente necessidade de manutenção da segregação a bem da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, tendo-se em conta a periculosidade concreta revelada na conduta do agente, que demonstrou certo grau de profissionalismo. No ponto, cabe destacar que, além das circunstâncias apontadas, nunca é demais registrar a elevada gravidade do crime de tráfico de entorpecentes, que o levou, inclusive a ser equiparado a hediondo. Com efeito, recém acontecido o fato, seria irresponsável a pura e simples liberação do conduzido ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de comprometer-se a credibilidade da Justiça, fomentar a prática de infrações penais, incentivar a impunidade, desprestigiar o trabalho policial e não assegurar a devida dignidade aos ofendidos e ao bem jurídico protegido pela norma penal. Também, destaque-se que as investigações policiais somente se iniciaram, estando o feito, ainda, em fase umbilical, devendo a prisão cautelar ser mantida por conveniência da instrução processual penal e, ainda que tangencialmente, para a reta aplicação da Lei Penal. Gize-se, ainda, que residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito não são, por si sós, capazes de ensejar a liberdade, ainda mais quando presentes os requisitos da preventiva, como é o caso. Por todo o exposto, a prisão é, ao menos por ora, necessária” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    13. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator